Tribunal: TJPA
Processo: 0913717-23.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913717-23.2024.8.14.0301

APELANTE: JACQUELINE DE FATIMA VELOSO DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED VALE LTDA UNICRED VALE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198)
0913717-23.2024.8.14.0301

APELANTE: JACQUELINE DE FATIMA VELOSO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED VALE LTDA UNICRED VALE

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR30890-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que cancelou a distribuição dos embargos à execução, em razão do não atendimento de determinação judicial para comprovação da hipossuficiência econômica ou recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se a alegação de desnecessidade de preparo recursal, por versar o recurso sobre justiça gratuita, afasta a aplicação do art. 290 do CPC; (ii) se houve cerceamento de defesa ou violação ao contraditório; e

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação judicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, foi regularmente expedida, tendo a parte permanecido inerte.

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição quando não atendida a determinação para pagamento das custas iniciais, não sendo afastado pela mera alegação de desnecessidade de preparo recursal.

Inexiste cerceamento de defesa quando oportunizado à parte o cumprimento da determinação judicial, sendo a extinção consequência da sua própria inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítimo o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, com fundamento no art. 290 do CPC, quando a parte, intimada a comprovar a hipossuficiência econômica ou a recolher as custas iniciais, permanece inerte, não sendo a alegação de desnecessidade de preparo recursal apta a afastar tal consequência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §2º; 101, §1º; 290; 1.021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JACQUELINE DE FÁTIMA VELOSO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 29171957), que negou provimento ao recurso de apelação, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.007, §4º, ambos do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a agravante opôs embargos à execução em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED VALE LTDA, pleiteando, desde a petição inicial, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O Juízo de origem, ao analisar a inicial, determinou a comprovação da hipossuficiência econômica ou o recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Diante da inércia da parte autora, que não comprovou a alegada hipossuficiência nem efetuou o pagamento das custas, foi proferida sentença cancelando a distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC (ID 27929547).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando o pedido de justiça gratuita e sustentando a desnecessidade de preparo, sob o argumento de que o próprio mérito recursal discutia o direito ao benefício.

Sobreveio a decisão monocrática agravada, que negou provimento a apelação, ante a ausência ante a inexistência de elementos aptos a infirmar o indeferimento da gratuidade.

No presente agravo interno, a recorrente reafirma o direito à gratuidade, alegando presunção relativa da declaração de pobreza, além de sustentar que enfrenta dificuldades financeiras
.

Alega violação ao contraditório/ampla defesa e ao devido processo legal, afirmando que não lhe teria sido oportunizado “sanar o vício” antes do não acolhimento do pleito
.

Subsidiariamente, requer a abertura de prazo para juntar novos documentos que comprovariam a hipossuficiência.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A agravante sustenta hipossuficiência, invoca presunção decorrente de declaração e alega enfrentar dificuldades financeiras.

Todavia, conforme consta da sentença, houve determinação expressa para que a parte emendasse a inicial, comprovando hipossuficiência ou recolhendo custas, de sorte que a parte “não emendou a inicial nem recolheu o preparo”, culminando no cancelamento da distribuição pelo art. 290 do CPC
.

O CPC/2015, no art. 99, §2º, autoriza o magistrado a exigir comprovação quando necessário, e foi exatamente isso que ocorreu, de sorte que, não basta reiterar genericamente a dificuldade financeira, seria necessário demonstrar concretamente que não houve intimação válida para cumprir a determinação, ou houve efetivo cumprimento, ou ainda que existiam, à época, elementos suficientes que tornavam ilegítima a exigência de comprovação, premissas que não se extraem das razões recursais tal como lançadas.

Logo, permanece hígido o fundamento de que a extinção/cancelamento decorreu da inércia frente à intimação para comprovação/pagamento, incidindo o art. 290 do CPC.

A agravante afirma que não lhe foi dada “oportunidade de sanar o vício”, invocando contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Entretanto, do próprio teor da sentença colacionado aos autos, verifica-se que o cancelamento da distribuição foi decretado justamente após intimação para providência (comprovar hipossuficiência ou recolher custas), com prazo, e por inércia da parte.

Não se identifica, portanto, supressão do contraditório, mas exercício regular do poder de condução do processo, com oportunização prévia de correção,

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática.

Advirto as partes de que eventual embargos de declaração manifestamente protelatórios poderão ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e que, caso seja interposto novo agravo interno reiterando questões já decididas ou manifestamente inadmissíveis, também poderá incidir a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
6

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026